Tribunal: STJ
Processo: 2224982-65.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2037349 - SP (2021/0224250-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA WANDA PEREIRA CAPRONI
ADVOGADOS
: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - MG023917
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
INTERES.
: ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI
ADVOGADO
: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - MG023917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS. RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS.
BENEFÍCIO À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição (arts. 489 e 1.022
do CPC).
2. O Tribunal de origem concluiu que não restou comprovado nos autos que a
dívida contraída pelo cônjuge não tenha revertido em benefício da família,
sendo legítima a constrição sobre a meação em razão do regime de comunhão
universal de bens.
3. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51606617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d078f30-8fb0-4c6c-96ab-e19181406b27

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d078f30-8fb0-4c6c-96ab-e19181406b27

RECURSO ESPECIAL No 2037349 - SP (2021/0224250-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARIA WANDA PEREIRA CAPRONI
ADVOGADOS
: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - MG023917
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
INTERES.
: ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI
ADVOGADO
: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - MG023917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS. RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS.
BENEFÍCIO À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição (arts. 489 e
1.022 do CPC).
2. O Tribunal de origem concluiu que não restou comprovado nos autos que a
dívida contraída pelo cônjuge não tenha revertido em benefício da família,
sendo legítima a constrição sobre a meação em razão do regime de comunhão
universal de bens.
3. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MARIA WANDA PEREIRA
CAPRONI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 44):
Ação de busca e apreensão, envolvendo cédula de crédito
bancário, convertida em execução de título extrajudicial.
Penhora imobiliária realizada. R. despacho que reconheceu
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

a legalidade das constrições deferidas e formalizadas.
Insurgência de terceira interessada, esposa de um dos
executados.
Não vislumbrada irregularidade nas penhoras realizadas.
Recorrente que é casada com o executado sob o regime de
comunhão universal de bens. Dívidas dos cônjuges que se
comunicam e se transferem. Intelecção do art. 1667 do
Cód. Civil. Nega-se provimento ao agravo instrumental da
terceira.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 97-106).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 1.022, I e II,
1.025 e 489, § 1o, III, IV e VI, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde
da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou o art. 1.670 do
Código Civil. Afirma, em síntese, que a dívida, originada de cédula de crédito bancário
emitida em favor de cooperativa, não trouxe qualquer benefício ao casal, já que a
empresa foi liquidada meses após o vencimento do título (fls. 109-119).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 124-139), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 140-142).

Interposto o agravo contra a inadmissão do recurso especial (fls. 145-160),
o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino converteu-o em recurso especial (fls.
187-188).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Recurso especial proveniente de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em execução de cédula de crédito bancário, na qual o juiz de primeiro
grau reconheceu a legalidade das penhoras, sob o fundamento de que o regime
matrimonial existente entre a agravante e seu marido, avalista do título de crédito,
autoriza a constrição. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento.

II - Questão em discussão no recurso especial

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, deixou claro
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

que "não fora provado sequer que a dívida não fora revertida em benefício familiar" (fl.
48).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido, cito: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
- Do reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a meação do cônjuge só
responde por dívidas que beneficiem a família e que, em caso de ato ilícito, o ônus da
prova do benefício é do credor.
No entanto, rever o acórdão impugnado, no que se refere ao
reconhecimento do direito da recorrente à meação , exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
As conclusões da Corte local no sentido de que não há nos autos qualquer
prova de que o crédito não tenha revertido em benefício da família não podem ser
revistas por esta Corte Superior, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONSTRIÇÃO
DE
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA
DA ESPOSA DO EXECUTADO, A QUAL NÃO
INTEGRA
A
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE O AGRAVADO TERIA DIREITO A
SUA
MEAÇÃO.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não se pode
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

realizar a penhora de recursos financeiros de uma conta
bancária pertencente a um terceiro que não participou do
processo que originou o título executivo, apenas por estar
casado com a parte executada sob o regime de comunhão
parcial de bens. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem apontou a ausência de
comprovação de que o agravado teria direito a meação
sobre os valores depositados em conta de terceiro. Dessa
forma,
rever
tais
fundamentos
demandaria,
necessariamente, o reexame de provas, o que é defeso nesta
fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] incidência
da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido, uma vez que a similitude fática
entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a
fim de propiciar o confronto entre os precedentes" (AgInt
no REsp 2.023.562/SP, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
5/6/2023
).
9/6/2023
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.838.674/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
.)
1/7/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. MEAÇÃO DE CÔNJUGE. ATO
ILÍCITO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da
matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a meação do
cônjuge só responde por dívidas que beneficiem a família e
que, em caso de ato ilícito, o ônus da prova do benefício é
do credor.
4. A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

o Tribunal de origem enquadrou os fatos no direito, sem
extrapolar os limites da causa.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.252.209/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
FALÊNCIA.
ARRECADAÇÃO DE BENS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE
DO SÓCIO DA FALIDA. NECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO.
REVISÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A revisão das conclusões estaduais demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do
recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se
pacificada no sentido de que o cônjuge do executado é
parte legítima para defender patrimônio do casal. Assim,
regularmente intimado da penhora, o cônjuge disporá "da
via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a
própria causa debendi e defender o patrimônio como um
todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado
(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da
meação a que entende fazer jus" (REsp n. 252.854/RJ,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, DJ
, p. 258).
11/9/2000
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância
com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
que abrange os recursos especiais interpostos com amparo
nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.282.697/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
25/10/2021
28/10/2021
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA
MEAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
DA
FAMÍLIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM
O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Há fundamentos autônomos e suficientes para a
manutenção do acórdão recorrido, que não foram rebatidos
pelo recorrente em seu apelo especial. Desse modo,
verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao
fundamento central do acórdão recorrido nesse ponto, o
que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer
incidir, no particular, as Súmulas 283 e 284 do STF.
2. As conclusões da Corte local no sentido de que não há
nos autos qualquer prova de que o aval prestado na cédula
não tenha revertido em benefício da família; não podem ser
revistas por desta Corte Superior, pois demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em
sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior possui
entendimento assente no sentido de ser do cônjuge meeiro,
em embargos, o ônus da prova de que o débito contraído
pelo (a) esposo (a) não resultou em benefício da família.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.611.862/PR, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
26/10/2020
DJe de
.)
28/10/2020
III - Dispositivo

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51023595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 15:58:12
Código de Controle do Documento: df2bec03-9679-439c-96c8-c11e390518a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.037.349 / SP
Número Registro: 2021/0224250-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10758247520198260100
10798765620158260100
1079876562015826010015872015
15872015
22249826520208260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA WANDA PEREIRA CAPRONI
ADVOGADOS
: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - MG023917
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
INTERES.
: ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI
ADVOGADO
: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - MG023917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51583709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: a3150658-5f6a-434a-a790-2f859f868a62

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: a3150658-5f6a-434a-a790-2f859f868a62